Tribunal: TJSP
Processo: 1029911-84.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que adquiriu passagens online de Santo André para Ribeirão Preto frustrada – Autor que não pôde embarcar, sendo obrigado a adquirir novas passagens - Culpa da ré incontroversa – Insurgência recursal limitada ao reconhecimento da ocorrência do dano moral – Dano Moral não evidenciado – Mero aborrecimento –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que adquiriu passagens online de Santo André para Ribeirão Preto frustrada – Autor que não pôde embarcar, sendo obrigado a adquirir novas passagens - Culpa da ré incontroversa – Insurgência recursal limitada ao reconhecimento da ocorrência do dano moral – Dano Moral não evidenciado – Mero aborrecimento – Os fatos relatados não expuseram o Apelante-Autor a situação vexatória ou desequilíbrio emocional grave – Sentença mantida – Recurso improvido.